Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002995-13.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA CHAGAS DA CONCEICAO D E S P A C H O No despacho anterior determinei a remessa dos autos para a DPDF se manifestar sobre a proposta de ACORDO pelo apelante. Enviado os autos este retornaram sem uma manifestação expressa. Retornem para que haj uma manifestação expressa se aceita ou não a Apelada a proposta de Acordo. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator